Tribunal: TJMT
Processo: 1050632-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050632-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANIA COSTA ESTEVES - CPF: 780.846.791-04 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO POR COVID-19. INICIATIVA DA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA E NÃO UTILIZADA. RESTITUÍÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE PASSIVA ACOLHIDA. PARTE QUE ATUOU EXCLUSIVAMENTE NA VENDA DAS PASSAGENS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO.

RESTITUIÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Passagem aérea não utilizada por infecção por COVID-19 antes da data do voo. Solicitações de cancelamento de voo não atendidas. Cabível a restituição do valor pago pelo serviço não utilizado, visto que requerido administrativamente

2.
Cuida-se de descumprimento contratual que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço que não foi prestado em razão de cancelamento por iniciativa da contratante, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinada a recompor situações graves.

3.
Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que reconheceu a ausência da responsabilidade das agências de turismos pelo efetivo cumprimento do contrato de transportes aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda de bilhetes ( AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela Reclamante em face da sentença, pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da Decolar.com e condenar as recorridas a restituírem os valores pagos por passagem aérea não utilizada, em razão da COVID-19, tendo solicitado a seu cancelamento e apresentado documento médico. Em razão da falha na prestação dos serviços, requer ser indenizada por danos morais.

A Recorrida Decolar.com arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

A Recorrida Azul pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023